Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707722-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SMITH LIMA SIMAS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o agravante não juntou a guia de recolhimento da União (GRU), nem o comprovante do respectivo pagamento, ou seja, não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Ademais, em consulta ao sítio eletrônico PagCustas, mantido por este e. Tribunal, não foi identificada a quitação de alguma guia atrelada ao presente recurso. É de se mencionar, ainda, que não se evidencia que a parte recorrente goza do benefício da gratuidade de justiça e não há pedido para a concessão da benesse nesta fase recursal. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, efetuar o pagamento do preparo recursal do seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 7 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora